Tribunal: TJES
Processo: 5001976-26.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Correção Monetária
Data de julgamento: 2022-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001976-26.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: BALFAR SOLAR INDUSTRIA FOTOELETRICA S/A
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
500176-26.2021.8.08.0000

E
MBARGANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

E
MBARGAD
O
:
BALFAR SOLAR INDÚSTRIA FOTOELÉTRICA S/A

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

contra o v. acórdão (ID nº 1933454), que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento por ele interposto em face de
BALFAR SOLAR INDÚSTRIA FOTOELÉTRICA S/A
para reformar
“parcialmente a decisão recorrida,
determinando que o cumprimento de sentença da ação originária seja feito nos termos a sentença com a ulterior modificação dos critérios para atualização monetária e cálculo de uros conforme estabelecido no venerando acórdão (ID nº 1180040, fl. 4) dos embargos de declaração julgados por este Egrégio Tribunal de Justiça”.

Nas razões de ID nº 2187459, o recorrente sustenta que o acórdão objurgado padeceu de omissão, pois, a despeito de ter dado provimento ao recurso de agravo de instrumento, não inverteu os ônus sucumbenciais.

Sem contrarrazões, conforme certidão de ID nº 233395.

Ressalto que os presentes autos foram a mim redistribuídos em virtude de o Eminente Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira ter assumido o cargo de Vice-Presidente deste Eg. Tribunal de Justiça.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 09 de maio de 2022.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

- Desembargador RONALDO GONÇALVES DE SOUSA:

Acompanho
o voto proferido pelo eminente Relator, Desembargador TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, no sentido de
conhecer dos aclaratórios e a estes conferir provimento
a fim de suprir omissão quanto à inversão dos ônus sucumbenciais imposta pelo reconhecimento do excesso de execução arguido em sede de impugnação ao cumprimento de sentença deflagrado na origem. É como voto.

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
500176-26.2021.8.08.0000

E
MBARGANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

E
MBARGAD
O
:
BALFAR SOLAR INDÚSTRIA FOTOELÉTRICA S/A

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

contra o v. acórdão (ID nº 1933454), que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento por ele interposto em face de
BALFAR SOLAR INDÚSTRIA FOTOELÉTRICA S/A
para reformar
“parcialmente a decisão recorrida,
determinando que o cumprimento de sentença da ação originária seja feito nos termos a sentença com a ulterior modificação dos critérios para atualização monetária e cálculo de uros conforme estabelecido no venerando acórdão (ID nº 1180040, fl. 4) dos embargos de declaração julgados por este Egrégio Tribunal de Justiça”.

Nas razões de ID nº 2187459, o recorrente sustenta que o acórdão objurgado padeceu de omissão, pois, a despeito de ter dado provimento ao recurso de agravo de instrumento, não inverteu os ônus sucumbenciais.

Sem contrarrazões, conforme certidão de ID nº 233395.

Ressalto que os presentes autos foram a mim redistribuídos em virtude de o Eminente Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira ter assumido o cargo de Vice-Presidente deste Eg. Tribunal de Justiça.

Pois bem. De acordo com a regra disposta no
artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário,

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão.

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592) (grifei)

Na espécie, após o confronto do
decisum
recorrido, que tramitou sob a Relatoria do E. Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira, e das razões recursais apresentadas, verifico que, de fato, a despeito do provimento do recurso que ensejou o reconhecimento do excesso de execução em razão do arbitramento de índices de atualização diversos do previsto no título executivo, não houve inversão dos ônus sucumbenciais arbitrados pela decisão
a quo,
a qual rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

Como se sabe, em casos de reconhecimento de excesso na execução, a parte exequente deve ser condenada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados sobre o excesso verificado, vejamos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS AÇÕES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVIMENTO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. BASE DE CÁLCULO. EXCESSO APURADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Na espécie, o Tribunal de origem fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor impugnado na execução; entendimento em descompasso com a jurisprudência do STJ.
2. A Primeira Seção desta Corte Superior reconhece que a base de cálculo dos honorários, quando acolhidos os embargos à execução

fiscal, incide sobre o excesso

apurado. Precedentes
. 3. Agravo interno desprovido.
(STJ; AgInt-REsp 1.654.888; Proc. 2017/0034734-6; RS; Primeira Turma; Rel. Min. Manoel Erhardt; DJE 30/03/2022)

Deste modo, compreendo que a referida omissão deve ser sanada, de modo que haja a inversão dos ônus sucumbenciais, com a consequente condenação de
BALFAR SOLAR INDÚSTRIA FOTOELÉTRICA S/A
ao pagamento de custas processuais remanescentes e honorários advocatícios arbitrados em 12% (doze por cento) sobre o valor do excesso apurado.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade, para
DAR-LHE PR
OVIMENTO
, nos termos acima delineados.

É como voto.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
500176-26.2021.8.08.0000

E
MBARGANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

E
MBARGAD
O
:
BALFAR SOLAR INDÚSTRIA FOTOELÉTRICA S/A

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O

AGRAVO DE INSTRUMENTO
– VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC –
OMISSÃO –
VÍCIO EXISTENTE
–
AUSÊNCIA DE INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – SANADA

–

RECURSO

PROVIDO.

1.
De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material.

2.
Verificando no v. acórdão hostilizado a existência de omissão, necessário se faz a correção do
decisum
para sanar o mencionado vício.

3.
Recurso provido para sanar a omissão, com a consequente inversão dos ônus sucumbenciais.

DECISÃO
Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade, dar provimento ao recurso.